Tribunal: STF
Processo: RE 1577737
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 54, fl. 6):



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º, §1º, LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. EC 20/98. INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO. LC 07/70 E 70/91. RECEITAS ORIUNDAS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. EXCLUSÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 58), foram rejeitados (Doc. 83).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 94), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA aponta violação ao art. 195, I, da CF/1988.



    Em suas razões, a parte recorrente defende a inexigibilidade da Contribuição para o PIS e da COFINS “sobre receitas estranhas ao faturamento (receitas advindas das cessões para ocupação temporária em unidades habitacionais, impostos não-cumulativos, receitas não-operacionais, de locação (bens móveis e imóveis), juros, receitas financeiras, multas contratuais, multas rescisórias e os reembolsos de custos e despesas ), tendo em vista que o art. 3º, §1º da Lei n.º 9.718/98 já foi declarado INCONSTITUCIONAL pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal - STJ; ILEGAL pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça - STJ e REVOGADO pelo Congresso Nacional, bem como a restituição de todos os valores recolhidos a partir do 5º (quinto) ano anterior ao ajuizamento da ação, atualizados pela Taxa SELIC, cujos valores serão apurados em fase de liquidação de sentença” (Doc. 94, fl. 15).



    Aduz que embora o acórdão recorrido reconheça “a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, manteve a exigência desses tributos sobre valores que não se enquadrem no conceito de vendas de mercadorias e de prestação de serviços” (Doc. 94, fl. 7).



    Afirma que “a presente ação deve ser analisada à luz da Lei Complementar n.º 70, de 30.12.1991 e Leis n.ºs 9.715, de 25.11.1995 e 9.718, de 27.11.1998, uma vez que, em que pese a Recorrente ser optante pelo regime de tributação do Imposto de Renda com base no lucro real, aufere receitas de prestação de serviços no ramo de hotelaria e de organização de feiras e eventos, conforme definido pela Portaria Interministerial n.º 33, de 03.05.2005, o que faz com que as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 10.637, de 30.12.2002 e 10.833, de 29.12.2003, não lhe afetem” (Doc. 94, fl. 9).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 106 e Doc. 107).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação da parte recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 54, fl. 3):



    “No caso em apreço, o contribuinte tem direito ao recolhimento do tributo adotando a base de cálculo fixada pelas Leis Complementares 7/70 e 70/91, por força do disposto no art. 10, XXI, e art. 15, V, da lei n.º 10.833/2003 não incidindo, pois, as ditas contribuições sobre receitas estranhas ao seu faturamento. 



    Dessarte, na hipótese, a par da discussão doutrinária e jurisprudencial ainda existente acerca da constitucionalidade ou não da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovida pelo art. 3º, §1.º, da Lei n.º 9.718/98, constata-se que a receita auferida pelo contribuinte a título das verbas indicadas, está abarcada pelo conceito de faturamento previsto nas Leis Complementares 07/70 e 70/91. De fato, observa-se que a empresa explora atividades hoteleiras, de modo que tais contribuições são incidentes no faturamento resultante do que o apelante particular chama de "cessões para ocupação temporária em unidades habitacionais", além da locação de bens móveis e imóveis, atividades fim do setor hoteleiro, o qual, ao negociar com as unidades habitacionais, prestam um serviço, o que é suficiente para materializar o fato imponível e a base de cálculo da contribuição. 



    Veja-se que a atividade exercida pelos hotéis é de natureza híbrida, não se restringindo apenas à locação das acomodações ou "cessão para ocupação temporária em unidades habitacionais", pois o administrador é também responsável pela administração do empreendimento como um todo, englobando todas as atividades que o hotel oferece, com lazer, gastronomia, locomoção, lavanderia, etc., englobando tanto a 'cessão onerosa de unidades' como a prestação de serviços das mais variadas naturezas, de modo que a receita oriunda também do aluguel de bens móveis e imóveis, reembolso, juros e multas, inclusive rescisórias, derivados de todas as atividades que exerce, além dos impostos não cumulativos, conforme fundamentação supra, fazem parte de seu faturamento e, portanto, da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    (...)



    As receitas apontadas pela autora são todas oriundas do exercício das suas atividades empresariais, somente podendo ser excluídas se comprovadamente tiverem sido obtidas em razão de outras atividades estranhas ao seu funcionamento e operações negociais, de modo que, de fato, somente as receitas não operacionais são excluídas da base de cálculo do PIS/COFINS, porquanto não decorrentes das atividades empresarias. Correta, pois, a sentença de piso.”



    Em caso semelhante, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 659412/RJ (Tema 684, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/6/2024), fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal”.



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Trata-se de dois Recursos Extraordinários, o primeiro interposto pela UNIÃO contra acórdão que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer o direito de excluir da base de cálculo do PIS a receita proveniente de aluguel de imóveis próprios e o segundo apresentado pela empresa em face do aresto que lhe reconheceu o direito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre bens móveis, apenas para o período posterior à vigência do §1º do art. 3º, da Lei 9.718/1998, e anterior à EC 20/1998. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADC 1 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 16/61995), entendeu que o faturamento, para efeitos fiscais, sempre foi considerado a receita proveniente das vendas de mercadoria e serviços. Posteriormente, essa diretriz foi encampada por ambas as TURMAS da CORTE SUPREMA. Essa compreensão não se alterou pela declaração de inconstitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei 9.718/98, que disciplinou o regime cumulativo do PIS/COFINS. 3. Com a edição da EC 20/1998, que introduziu a alínea “b” no inciso I do art. 195, as contribuições sociais passaram a ter como base também b) a receita ou o faturamento. No entanto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que, para efeitos fiscais, o termo faturamento constante do art. 195, I, da Constituição Federal, mesmo em sua redação anterior à EC 20/1998, já consistia na totalidade das receitas auferidas pelas empresas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. 4. De outro lado, esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrangia a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social. 5. Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS. 6. Provimento do Recurso Extraordinário da UNIÃO, para reconhecer a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas pela empresa com locação de bens imóveis próprios. Desprovimento do apelo extremo da empresa. Entretanto, para que não ocorra a reformatio in pejus, fica mantido o direito de a empresa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos, na forma do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo. 7. Tese unificada de repercussão geral: “É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.” (RE 659412 / RJ, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14/06/2024)



    O Tribunal decidiu em consonância com esse entendimento. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO. ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI FEDERAL 9.718/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA PERMANÊNCIA DO CONTRIBUINTE NO REGIME DA LEI 9.718/1998 APÓS O ADVENTO DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO PARA O STF. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1255564 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/4/2024)



    “EMENTA SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RECEITA NÃO OPERACIONAL. INVIABILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 372. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA OPERACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem privilegiou a incidência das exações, base de cálculo do PIS e Cofins, inclusive, às receitas não operacionais auferidas pelo contribuinte. 2. Conforme assentado pela decisão agravada, embora havida ampliação dos conceitos de faturamento e receitas para efeitos do art. 195, inc. I, al. “b”, da CRFB, continua em desabono a tese da receita total, o que, no caso concreto, conduz à reforma do acórdão recorrido. 3. O Tribunal a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, e as provas constantes dos autos, asseverou que, “como a decisão transitada em julgado se limitou a indicar dispositivos legais - afastando apenas o §1º do artigo 3º da Lei nº 9.718, de 1998 - lícito era ao acórdão embargado definir o que deveria ser entendido por ‘receita bruta’”. 4. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. Ademais, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1442857 AgR-segundo / PR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2024)



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08. 2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 406802 ED-AgR / DF, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/11/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



      - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente